Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729513-63.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ODALVO SANTANA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0726309-08.2024.8.07.0001, ajuizado por ODALVO SANTANA SILVA em desfavor da agravada. Depreende-se dos autos de origem que a r. decisão de ID 202298223 deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que custeie integralmente implante de oclusor de apêndice atrial esquerdo, dissecação da veia com colocação de cateter venoso, bem como todos os demais materiais e procedimentos apontados no pedido médico em ID 202121500 (dos autos de origem), sob pena de pagamento de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões de recorrer (ID 61661714), a agravante fundamenta que é operadora de planos de saúde qualificada como autogestão, de forma que não tem finalidade lucrativa, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Alega que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tem caráter taxativo. Afirma que o material solicitado pelo médico assistente não possui cobertura obrigatória e não é compatível com o procedimento solicitado e autorizado, pois os materiais necessários para a execução dos procedimentos e eventos em saúde, contemplados pelo rol da ANS, somente possuem cobertura obrigatória se estiverem regularizados e/ou registrados e suas indicações constarem da bula/manual aprovado pela ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante, conforme disposto no artigo 8o, inciso III, da RN 465/2021. Assevera que os materiais negados pelo plano de saúde não estão listados no Anexo I da RN no 465/2021 e que não são compatíveis para realização dos procedimentos solicitados. Pleiteia, em sede de cognição sumária, seja conferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo recolhido, consoante comprovantes de IDs 61661721 e 61661722. Nos termos da r. decisão de ID 61706560, esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O agravado apresentou contrarrazões em ID 62723624, aduzindo, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o procedimento médico objeto do presente recurso fora realizado em 11/07/2024. Da análise do processo, constata-se que a agravante cumpriu a tutela de urgência objeto do presente recurso (ID 62723625). O cumprimento da decisão de ID 202298223 (dos autos de origem) acarreta, em princípio, a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente do cumprimento da tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024 às 18:59:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora